Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-83.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DEMORA SUPERIOR A 8H NA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NO SERVIÇO OFERTADO CONSTATADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Brasília com destino a Congonhas/SP onde embarcaria em outro voo para Maringá/PR, mas quando já estava no túnel de embarque precisou mudar de aeronave, que meia hora depois foi informada novamente que aquela aeronave não poderia decolar por problemas técnicos, que não recebeu informações adequadas e que não foi ofertado o assento na categoria contratada. Diante de todos os contratempos ocorridos, ela chegou ao destino com mais de (oito) horas de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 78156806). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 78157009).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da responsabilidade da recorrente sobre o atraso de voo, da procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais e da razoabilidade do valor da condenação.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o voo foi alterado em virtude de limitações operacionais do aeroporto e que isso configuraria evento de força maior. Aduz que não falhou no serviço prestado, que o dano material não foi provado, que a frustração ou aborrecimento vivido pela recorrida não caracteriza dano moral e que, caso seja mantida a indenização, deve ser reduzida para valor razoável e proporcional. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução do valor fixado na indenização.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que os problemas operacionais não foram provados pela recorrente e que não se trata de hipótese de força maior. Defende que houve falha na prestação do serviço, que os seus direitos foram violados gerando dano moral, que o dano material foi provado e que o valor da indenização pelo dano extrapatrimonial é razoável e proporcional. Requer a manutenção da sentença.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC.
9. Apesar de a recorrida afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu em decorrência de problemas operacionais ligados ao funcionamento do aeroporto, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese. Portanto, indubitável que se aplica ao caso o art. 14 do CDC, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade.
10. No tocante ao dano material, estando a aquisição do assento mais confortável comprovado nos autos, Id n. 78156783, bem como restando evidente o nexo causal entre o prejuízo sofrido e o não fornecimento do assento conforme contratado, resta patente o dever de indenizar, cabendo observar que o documento de Id n. 78156779 também comprova a aquisição do assento em categoria superior à disponibilizada. Logo, se afigura correta a condenação imposta na origem.
11. Em relação ao dano moral, tem-se que o atraso de voo que culminou espera superior a 8(oito) horas não pode ser limitado ao mero aborrecimento, pois a demora por tempo excessivo viola os direitos da personalidade do consumidor, razão pela qual se mostra acertada a imposição do dever de indenizar.
12. Quanto ao valor da indenização, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor arbitrado pelo dano moral sofrido em virtude do atraso do voo, estando os critérios de valoração adequadamente sopesados.
13. Portanto, considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
15. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.